Tribunal: TJDFT
Processo: 0700968-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700968-65.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. T. A. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CYNTHIA LORRAYNNE DA SILVA AMARAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por M. T. A. D. A., representada por sua genitora CYNTHIA LORRAYNNE DA SILVA AMARAL, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto em face da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id.17894785) que, nos autos da ação intitulada “Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência”, julgou improcedente o pedido constante na inicial, consistente na determinação para que o Distrito Federal, ora apelado, efetuasse a matrícula da parte autora, ora, recorrente em escola de tempo integral próxima à residência de sua representante legal. Em suas razões recursais (id.17894787), a apelante tece arrazoado jurídico a respeito do direito fundamental à educação, inclusive com amparo constitucional e infraconstitucional, fazendo menção aos arts. 4o da Lei 9394/96, 54 do Estatuto da Criança e Adolescente, 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal e pela Constituição Federal ( art. 1o, III, art. 6o, 170, 208 e 227). Assevera que estão presentes os requisitos autorizadores da medida pleiteada, além da necessidade urgente de proteção ao direito ora postulado. Colacionam julgados que entendem amparar a sua tese. Ao final, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar obrigação de fazer ao apelado no sentido de efetivar a matrícula da ora recorrente em escola, em período integral, nas proximidades de sua residência. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida em Id.55890889. Contrarrazões (id.17894793). É o relatório. Decido. Da leitura do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, extrai-se que a apelação interposta contra sentença que “confirma, concede ou revoga tutela antecipada” terá efeito meramente devolutivo. Não obstante, se já distribuída a apelação, poderá ser formulado pedido de concessão de efeito suspensivo ou ativo, por requerimento dirigido ao Relator, art. 1.012, § 3o, inciso II do CPC, nos casos em que ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreço, analisando os documentos colacionados aos autos originários, não vislumbro, ao menos neste momento processual, a verossimilhança das alegações formuladas pela apelante a ponto de autorizar, em sede de antecipação de tutela recursal, a concessão de vaga em escola de tempo integral da rede pública e próxima a residência da demandante sem observância ao sistema dos critérios de matrícula adotados pelo poder público. Com efeito, não obstante tenha a educação sido erigida como prerrogativa constitucional indisponível, prevendo a Constituição da República como dever do Estado a garantia da educação infantil, constata-se que, em casos semelhantes, este e. TJDFT, apesar de reconhecer o direito subjetivo à educação, tem obstado a violação ao princípio da isonomia. Confiram-se julgados nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTRO RELATOR. OBEDIÊNCIA À LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em questão de ordem suscitada no recurso extraordinário n. 966.177, julgado em 07/06/2017, decidiu que o reconhecimento da repercussão geral não tem como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, tendo o relator a faculdade de determinar ou não o sobrestamento dos processos. Em que pese o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, é necessária a observância da lista de espera, em homenagem ao princípio da isonomia e ao surgimento de vaga. O atendimento à pretensão de quem se vale do direito de ação (ainda que legitimamente) poderia resultar na preterição de outras crianças devidamente inscritas que aguardam há mais tempo na lista, às quais também é garantido o direito à educação, de forma igualitária. A garantia constitucional de acesso à educação não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado a matrícula de menor em escola pública quando inexiste vaga. Apelação improvida. (Acórdão n.1081833, 20160111255818APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no DJE: 19/03/2018. Pág.: 229-238). (grifo nosso). (Grifou-se); APELAÇÃO CÍVEL. CRECHE. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Nada obstante o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, a matrícula depende da disponibilidade de vaga. E a existência de lista de espera em determinada unidade escolar é óbice à procedência do pedido de matrícula, sob pena de vulnerar o princípio da isonomia. 2. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão n.1076288, 07069177520178070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no PJe: 02/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Portanto, tenho como ausentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada, devendo a parte apelante aguardar até o julgamento do mérito recursal pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para análise do mérito.Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora